Tribunal: STF
Processo: AI 774016
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



      Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Parâmetro. Contrariedade ao art. 170, CTN. Compensação. Questão de mera legalidade. Afronta reflexa.



    1. O art. 170 do Código Tributário Nacional não é reprodução mitigada do art. 146, III, b, da Constituição. Trata-se de norma geral de direito tributário, a qual, atendendo o comando do art. 146, III, b, CF, dispõe sobre a compensação, uma das formas de extinção do crédito tributário.



    2. A questão suscitada se limita ao plano da legalidade, atingindo apenas de forma reflexa a Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.